Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720776-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON FERREIRA DOS REIS AGRAVADO: MARIA DIVINA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de cumprimento de sentença n. 0700538.08.2018.8.07.0011, que manteve a apreensão do passaporte e da CNH do devedor, ora agravante, bem como deferiu a penhora de 10% (dez por cento) de seu salário (ID 115980755), em folha de pagamento do órgão empregador, qual seja, a Polícia Militar do Distrito Federal. A decisão hostilizada está assim redigida: Consta dos autos que a parte exequente firmou acordo com os executados Ivan e Aline para pagamento do débito principal, de forma proporcional, em uma única parcela no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que já foi depositada na conta da parte exequente. Contudo, as partes aparentemente divergem acerca da liberação da CNH e do passaporte dos executados, tendo em vista que o feito terá prosseguimento em relação aos três executados para pagamento dos honorários devidos à Defensoria Pública, e quanto ao executado Gilson para pagamento da parte que lhe cabe em relação ao débito principal. Considerando que a execução já está garantida pela penhora da remuneração do executado, não se justifica a manutenção dos bloqueios da CNH e passaporte dos executados Ivan e Aline, notadamente porque estes já quitaram suas quotas partes na obrigação. Assim, determino o cancelamento dos bloqueios determinados pela decisão de ID 39305193, quais sejam, suspensão da CNH e passaporte dos executados IVAN e ALINE, mantendo os bloqueios quanto ao executado GILSON. Atribuo a presente decisão força de ofício a ser encaminhado desde logo ao DETRAN/DF e à POLÍCIA FEDERAL, desde logo, para que promovam o cancelamento dos bloqueios na CNH e passaporte dos executados IVAN LINS GREGORIO (RG: M7.884.860 SSP/MG e CPF n° 037.700.856-71) e ALINE SOARES DA SILVA GREGORIO (RG: M8.909.521 SSP/MG e CPF no 032.804.986-78). Ante o decidido nos autos do AGI n. 0716535-59.2021.8.07.0000, atribuo à presente decisão força de ofício a ser encaminhado à Polícia Militar do Distrito Federal desde logo para que implemente desconto na remuneração de Gilson Ferreira dos Reis - CPF: 340.555.921- 91, no percentual de 10% dos rendimentos brutos percebidos pelo executado, a ser descontado de seu contracheque mensalmente, abatidos os descontos legais, até que atinja o montante total da dívida de R$ 26.381,05 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e um reais e cinco centavos), e informe até quando se darão os descontos, devendo os valores serem depositados da seguinte maneira: 1) os descontos deverão ser depositados na conta da parte exequente, qual seja: Caixa Econômica Federal, Conta 17216-6, Agência 0688, Operação 013, de titularidade de Maria Divina de Almeida, CPF 401.700.981.68, até atingir o valor de R$ 16.184,70 (dezesseis mil cento e oitenta e quatro reais e setenta centavos). 2) Após a quitação do valor indicado no item acima, o percentual dos descontos deverá ser depositado na conta da Defensoria Pública do Distrito Federal, qual seja: Banco de Brasília S.A. – BRB, Código do banco 070, Agência 100, Conta 013251-7, de titularidade do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, CNPJ no 09.396.049/0001-80, até atingir o valor remanescente da dívida. Encaminhar resposta para o e-mail: 01vcfos.nuc@tjdft.jus.br. Vindo resposta, o processo deverá ficar suspenso até o termo final dos descontos informados pela PMDF. A decisão em referência foi hostilizada por Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Inconformado, o Agravante alega que a decisão é contrária à norma, à jurisprudência e ao Direito. Tece considerações acerca da impenhorabilidade de salário, considerando sua natureza alimentar, que tem por finalidade garantir o sustento e a dignidade da pessoa que o recebe. Acerca da suspensão da CNH e do passaporte, o Agravante alega que não há como manter a constrição, pois a decisão guerreada liberou os mesmos documentos dos demais devedores, mas manteve a suspensão para o Recorrente. Afirma que a decisão agravada tem a ver com o direito constitucional e processual penal, por tratar-se de locomoção da pessoa humana, restando clara a demonstração de coação ao agravante ausente de justa causa. Discorre sobre as razões pelas quais entende que o decisum não deve prevalecer, indica os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. É o relatório. Decido. Inicialmente, observo que parte da matéria discutida no presente recurso, relativamente à penhora de salário do Agravante, já foi apreciada nos autos do AGI n. 0716535-59.2021.8.07.0000, Acórdão n.1362290, de Relatoria da sra. Des. LEILA ARLANCH, cuja ementa transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, garantindo-lhe a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Em suas razões de decidir, destacou a sra. Relatora: “Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos percebidos pelo agravado. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Como delineado em decisão liminar, nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. No caso em análise, mais precisamente, o art. 833, IV, e §2o, CPC preconiza que as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: (...) Na oportunidade, em razão da divergência entre os diferentes órgãos fracionários daquele Tribunal, a Corte Especial do STJ julgou os embargos de divergência para pacificar a questão quanto à possibilidade ou não de penhora de parte do salário, vencimento ou remuneração do devedor, para o pagamento de débito não alimentar. Na análise dos artigos arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015, ponderou-se o equilíbrio entre o direito à proteção, preservação da dignidade e subsistência do devedor e sua família e o direito do credor a satisfação do crédito executado, com base nos preceitos da boa-fé processual e do direito às partes a um tratamento isonômico. O ministro Benedito Gonçalves asseverou que sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária. No que diz respeito, portanto, aos casos de impenhorabilidade (e sua extensão), só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. E conclui que, caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Nesse passo, restou sedimentado o entendimento de que a impenhorabilidade da verba remuneratória admite exceção implícita, facultando a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando não há prejuízo à sua dignidade ou subsistência. Confiram-se os julgados: (...) Pertinente ressaltar que o entendimento sufragado determina a excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial, a qual somente poderá ser afastada depois da análise de cada caso concreto, quando constatado que o montante do bloqueio é razoável em relação à remuneração do devedor, de maneira que não ofenda a legislação pertinente e lhe garanta a dignidade e o mínimo existencial. No mesmo viés, a jurisprudência desta Corte: (...) Nessa esteira, ressalvado entendimento anterior, perfilo-me à atual orientação do Superior Tribunal de Justiça para, dando efetividade a tutela jurisdicional, considerar admissível a mitigação, de forma excepcional, da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do devedor, desde que em percentual que não o coíba, nem a sua família, do necessário à sobrevivência digna. Na hipótese em análise, verifica-se que que o devedor agravado Gilson Ferreira dos Reis é policial militar do Distrito Federal com renda média de R$ 12.431,97 (doze mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos). (ID 74430633 processo de origem). Desta feita, a penhora de 10% (dez por cento) do valor dos rendimentos brutos percebidos pelo agravado, abatidos os descontos legais, para satisfação da dívida assumida, não se mostra inadequado ou capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, atendendo à razoabilidade e à proporcionalidade da relativização da impenhorabilidade do salário. Por todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão agravada, permitir a penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravado Gilson Ferreira dos Reis. Acrescento que referido acórdão transitou em julgado em 02/02/2022, conforme certidão de ID 32366744 daqueles autos. Dessa forma, nada a prover acerca do pedido relativo à impenhorabilidade do salário, eis que a decisão está acobertada pelo manto da coisa julgada. A respeito da suspensão da CNH e do passaporte, o Agravante alega que não há como manter a constrição, pois a decisão guerreada liberou os mesmos documentos dos demais devedores, mas manteve a suspensão para o Recorrente. Conheço do recurso neste ponto. A decisão agravada possui o seguinte teor na parte que interessa: Consta dos autos que a parte exequente firmou acordo com os executados Ivan e Aline para pagamento do débito principal, de forma proporcional, em uma única parcela no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que já foi depositada na conta da parte exequente. Contudo, as partes aparentemente divergem acerca da liberação da CNH e do passaporte dos executados, tendo em vista que o feito terá prosseguimento em relação aos três executados para pagamento dos honorários devidos à Defensoria Pública, e quanto ao executado Gilson para pagamento da parte que lhe cabe em relação ao débito principal. Considerando que a execução já está garantida pela penhora da remuneração do executado, não se justifica a manutenção dos bloqueios da CNH e passaporte dos executados Ivan e Aline, notadamente porque estes já quitaram suas quotas partes na obrigação. Assim, determino o cancelamento dos bloqueios determinados pela decisão de ID 39305193, quais sejam, suspensão da CNH e passaporte dos executados IVAN e ALINE, mantendo os bloqueios quanto ao executado GILSON. (...) Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ele postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Assim, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2022 13:47:09. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador